Tribunal: TJSP
Processo: 0000492-80.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000492-80.2017.8.26.0556, da Comarca de Matão, em que é apelante ISRAEL
LEANDRO CÂNDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo parcial
provimento do recurso, reduzindo as penas de ISRAEL LEANDRO CÂNDIDO para
1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 11 dias-multa, no valor
mínimo, e suspensão do direito de dirigir por 5 meses, bem como reduzir a prestação
pecuniária para 1 salário mínimo., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000492-80.2017.8.26.0556
APELANTE : ISRAEL LEANDRO CÂNDIDO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 15437
APELAÇÃO CRIMINAL
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
COM
A
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E
LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR
MATERIALIDADES, AUTORIA E
CULPA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
CONDENAÇÕES
MANTIDAS
PENAS
CORREÇÃO
BIS IN IDEM NA
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE REDUÇÃO SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDA
ART. 68 DO CP REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
PARA 1 SALÁRIO MÍNIMO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ISRAEL LEANDRO
CÂNDIDO, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 212/223, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 303, “caput”, c/c o §
1o e o art. 302, § 1o, e ao art. 306, “caput”, todos da Lei n.o 9.503/1997, às penas de 1 ano, 8
meses e 29 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, suspensão do direito de obter
habilitação para dirigir veículo automotor por igual período e ao pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 2 salários mínimos.
Razões às fls. 230/232. Pede sua absolvição por falta de
prova da culpa. Subsidiariamente, pede a redução da prestação pecuniária e da suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
3
da habilitação.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
238/242. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 256/261,
opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 143/145)
“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
16 de dezembro de 2017, por volta das 20h10, na Avenida Campos Salles, no 1178, Bairro
Alto, nesta Cidade e Comarca de Matão, ISRAEL LEANDRO CANDIDO, qualificado a
fls. 05 e 16/20, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, demonstrada pela concentração superior a 0,3 miligramas
de álcool por litro de ar alveolar, conforme teste do etilômetro a fls. 14.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar acima especificadas, ISRAEL LEANDRO CANDIDO, qualificado a fls. 05 e 16/20,
agindo com imprudência e imperícia, praticou lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor contra as vítimas Joyce Aparecida Passolongo e Wander José Deliza
Junior, que estavam na calçada.
Conforme apurado, o denunciado conduzia o veículo
Chevrolet Agile, placas ETQ 0048/Matão, pelo local dos fatos, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando perdeu o controle da
direção e se chocou contra o Fiat Uno, placas EPQ 7189/Matão, que estava regularmente
estacionado, atingindo as vítimas Joyce e Wander, as quais estavam na calçada.
Em razão da colisão, Joyce, que estava gestante, sofreu
ferimentos nas pernas e no cotovelo e, Wander, na testa e no joelho (fls. 66). Ambos foram
socorridos ao Hospital 'Carlos Fernando Malzoni', conforme relatórios médicos a fls.
29/30.
Acionados, policiais militares compareceram ao local e
verificaram que ISRAEL apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste do
etilômetro, constatou-se concentração de 1,22 mg/L, superior à tolerada pela lei (fls. 14).
Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 05), o denunciado
confessou ter ingerido cervejas antes de dirigir, ter perdido o controle do veículo e ter
dado causa ao acidente.
ISRAEL agiu com manifesta imprudência ao dirigir sob a
influência de álcool e também com imperícia, por não conseguir manter o controle da
direção, colidindo contra o veículo Fiat Uno, que estava regularmente estacionado, e
atingindo as vítimas na calçada.
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência ISRAEL
LEANDRO CANDIDO, qualificado a fls. 05 e 16/20, como incurso no art. 306, caput e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
4
1o, inc. I, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e, em concurso material,
no art. 303, parágrafo único, c.c. o art. 302, § 1o, inc. II (com a redação então vigente), da
mesma lei, este por duas vezes, em concurso formal. Requeiro o recebimento desta, a
citação do denunciado, a oitiva das pessoas abaixo arroladas e o interrogatório dele,
seguindo-se o rito sumário, previsto no art. 394, § 1o, inc. II, do Código de Processo
Penal, até final condenação.”
2. MATERIALIDADE.
Suficientemente comprovada por resultado do teste do
etilômetro, juntado à fl. 15, atestando que o apelante conduzia veículo automotor com
concentração de miligrama de álcool por litro de ar alveolar consistente em 1,22 mg/L.
Ainda, por relatório médico de fl. 33, bem como laudo de
exame de corpo de delito indireto de fls. 205/206, comprovando-se que a vítima Wander
sofreu lesões corporais de natureza leve.
3. CULPA.
O apelante agiu com imprudência, pois conduziu veículo
automotor com quantidade de álcool na corrente sanguínea em superior a quatro vezes o
mínimo previsto para a caracterização de crime.
As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o
apelante estava embriagado.
A inaptidão para controlar o automóvel também caracteriza
imperícia, ainda que sustentada a existência de um buraco na via pública, porquanto dos
motoristas se exige que tenham habilidade para efetuar manobras sem causar danos outros.
4. PENAS.
4.1. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/1997.
4.1.1. PRIMEIRA FASE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
5
“As circunstâncias são negativas. A culpabilidade foi
intensa, pois o nível alcóolico era bastante superior ao limite legal. Ainda,
observa-se que o réu dirigia o veículo de forma anormal e se envolveu em
acidente. Assim, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, alcançando 08
meses de detenção, 13 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.
Justifico a imposição da proibição de se obter a permissão ou habilitação em
prazo superior ao mínimo diante da grave conduta do réu, sendo necessária
maior reflexão antes que possa voltar a dirigir.”
A quantidade de álcool no sangue do apelante realmente foi
bastante elevada, quatro vezes acima do mínimo suficiente para a tipificação do delito.
Por outro lado, a culpa e o resultado danoso causados são
circunstâncias elementares do crime previsto no art. 302 da Lei n.o 9.503/1997. Assim,
considerá-las para majorar a pena-base do delito de condução de veículo automotor sob
influência de álcool caracteriza bis in idem.
Reduz-se a pena-base para 7 meses de detenção e 11 dias-
multa, patamar 1/6 superior ao mínimo legal.
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor violou o
disposto no art. 68 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), porquanto necessário resguardar
relação com a pena privativa de liberdade. O patamar inicial, pois, deve ser também de 1/6
acima do mínimo legal, ou seja, 2 meses e 10 dias.
4.1.2. SEGUNDA FASE.
“Considerando a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, aumento a pena em apenas 1/6, alcançando 09 meses e 10 dias de
detenção, 15 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.”
O
apelante
possui
uma
única
condenação
prévia
caracterizadora de reincidência e por infração ao art. 129, § 9o do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP). Não sendo específica, inexiste fundamentação idônea para que a
agravante e a atenuante não tenham sido compensadas, como ora se procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
6
4.1.3. TERCEIRA FASE.
Definitiva a pena de 7 meses de detenção, 11 dias-multa e
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e 10 dias.
4.2. ART. 303 DA LEI N.o 9.503/1997.
4.2.1. PRIMEIRA FASE.
“As circunstâncias são negativas. As consequências do crime
foram graves, uma vez que foram atingidas duas pessoas, muito embora
somente uma tenha ficado lesionada. Considero também que o réu, além de
dirigir em alta velocidade, foi imperito, não conseguindo controlar seu
veículo. Por essas razões, fixo a pena 1/6 acima do mínimo, alcançando 07
meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor por igual período. Justifico a
imposição da proibição de se obter a permissão ou habilitação em prazo
superior ao mínimo diante da grave conduta do réu, sendo necessária maior
reflexão antes que possa voltar a dirigir.”
Reporto-me ao quanto já destacado (4.1.1. PRIMEIRA FASE).
O apelante foi absolvido da outra imputação por falta de provas da lesão corporal em face
da outra vítima, circunstância que impede seja referida situação considerada para agravar a
pena.
A imperícia se trata de elementar do tipo penal incriminador e
considera-se dupla punição pelo mesmo fato considerá-la circunstância judicial negativa.
Fixa-se a pena-base em 6 meses de detenção e suspensão do
direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses.
4.2.2. SEGUNDA FASE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
7
“Diante da reincidência, aumento a pena em 1/4, alcançando
08 meses e 22 dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.
Não há atenuante e a considerar.”
A meu ver, a atenuante genérica da confissão espontânea
também se faz presente, pois confirmou ter causado a colisão que ocasionou a lesão
corporal de natureza leve.
O fato de não ter constatado lesões na vítima não se trata de
negativa da prática do crime, mas de efetivo desconhecimento. Fato é que, confessada a
autoria e reconhecido que a colisão foi a causa da lesão, presente a atenuante genérica.
Compensam-se as agravante e atenuante.
4.2.3. TERCEIRA FASE.
A lesão corporal foi praticada na calçada, causa de aumento
de pena prevista no § 1o do art. 303 da Lei n.o 9.503/1997 c/c com o inciso II do § 1o do art.
302 da mesma Lei.
Pelo aumento em 1/3, resultam as penas definitivas em 8
meses de detenção e 2 meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir.
4.3. CONCURSO DE CRIMES.
Os crimes foram praticados mediante mais de uma ação,
caracterizando concurso material (CP, art. 69, “caput”).
Somadas, resultam as penas em 1 ano e 3 meses de detenção,
11 dias-multa, no valor mínimo, e suspensão do direito de dirigir por 5 meses.
4.4. REGIME INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000492-80.2017.8.26.0556 -Voto no 15437
8
Correta a fixação de regime inicial semiaberto por se tratar de
reincidente e o art. 33, § 2o, “c”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), reservar o regime
inicial aberto aos primários.
4.5. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
A pena foi substituída por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos.
A fixação dos valores da multa no patamar mínimo legal não
se coaduna com a fixação de prestação pecuniária tão elevada.
Reduz-se a prestação pecuniária para 1 salário mínimo.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso,
reduzindo as penas de ISRAEL LEANDRO CÂNDIDO para 1 ano e 3 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, 11 dias-multa, no valor mínimo, e suspensão do
direito de dirigir por 5 meses, bem como reduzir a prestação pecuniária para 1 salário
mínimo.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR